Tribunal: TJDFT
Processo: 0766859-68.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE ADESÃO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. SEGURO PRESTAMISTA. ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. CLÁUSULAS ESPECÍFICAS E CLARAS. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO E EFICAZ. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condená-lo à obrigação de devolver ao autor o valor de R$11.695,38 (onze mil seiscentos e noventa e cinco reais e trinta e oito centavos). Em seu recurso, alega o recorrente que a contratação do seguro foi regular. Ante a ausência de ato ilícito, pede a reforma de sentença para afastar o dever de restituir valores ao consumidor.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 48216050 e 48216052). Contrarrazões apresentadas (ID 48216055).
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).
4. Encontra-se entre os direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, do CDC).
5. No caso em apreço, não se constata o vício de informação apontado pelo consumidor, uma vez que o documento de ID 48216026 juntado por ele expõe de forma clara todos os detalhes da contratação do empréstimo consignado, inclusive a contratação do seguro.
6. O empréstimo consignado contratado no autoatendimento ou remotamente depende da anuência do consumidor, que deve inserir sua senha no aplicativo ou terminal indicando sua aprovação dos termos do contrato, o que foi realizado pelo recorrido. O documento de ID 48216026 demonstra que todos os detalhes do seguro foram colocados de forma clara e específica, de modo que não cabe a alegação de desconhecimento da contratação.
7. No que toca à venda casada, o recorrido não demonstrou que houve negativa do recorrente em lhe disponibilizar modalidade de empréstimo consignado sem seguro, tampouco em efetivar o cancelamento, não se desincumbindo do ônus da prova em afronta ao art. 373, I, do CPC. O seguro está sendo utilizado pelo recorrido desde a contratação, de modo que o pedido de restituição integral não lhe socorre.
8. Desse modo, a par da vedação ao comportamento contraditório e à míngua de evidência a respaldar qualquer vício de consentimento, não há de se falar em falha na prestação do serviço da instituição financeira. Por conseguinte, ante a ausência de ato ilícito da requerida, necessária a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido.
9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.